Tribunal: TJSP
Processo: 1000622-24.2017.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
– DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização por invalidez permanente. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000622-24.2017.8.26.0210; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Guaíra

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.527
EMENTA – DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização por invalidez permanente. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000622-24.2017.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelado SILSON BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000622-24.2017.8.26.0210 -Voto no
2
APELAÇÃO 1000622-24.2017.8.26.0210
APELANTE Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
APELADO Silson Barbosa
COMARCA Guaíra – 2a Vara Cível
VOTO No 37.527
EMENTA – DPVAT. Ação de cobrança de diferença
de
indenização
por
invalidez
permanente.
Sucumbência
recíproca
reconhecida. Recurso parcialmente provido.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação de cobrança de diferença de indenização prometida pelo seguro obrigatório
de veículos automotores para o caso de invalidez permanente.
A seguradora apela e pede seja alterada a disposição
da sentença quanto às verbas de sucumbência.
Para tanto ela afirma que o autor decaiu em maior
medida e, por isso, havia de responder integralmente pelas custas e honorários
advocatícios.
Secundariamente
a
recorrente
pede
sejam
os
honorários estipulados com base no valor da condenação ou pelo menos
reduzidos.
Recurso regularmente processado e respondido
É o relatório.
A apelante não se insurge contra a sentença no ponto
em que ela reconheceu ser o autor portador de invalidez parcial e permanente, o
que dispensa a Corte de se manifestar sobre tal tema.
Feito tal registro, adianta-se que o recurso comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000622-24.2017.8.26.0210 -Voto no
3
parcial acolhimento.
Com efeito, a recorrente afirma que se impunha a
condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência porque ele
pleiteava diferença de indenização no valor de R$13.162,50, mas ao final obteve
apenas R$ 2.025,00, ou seja, valor muito inferior ao pleiteado.
Ora, como se vê na petição inicial, embora o autor
tenha atribuído à causa o valor de R$13.162,50, que correspondia à diferença
entre o valor máximo previsto na Lei 6.194/74 (R$13.500,00) e o valor recebido
administrativamente (R$ 337,50), ele pleiteava especificamente “a diferença entre
o valor já pago administrativamente e a porcentagem de invalidez a ser apurada
pelo perito” (fls. 9)
O autor não reclamava, portanto, indenização de valor
certo, mas conforme a medida da sua incapacidade.
Disso decorre que a circunstância de o autor ter
alcançado indenização de valor inferior ao capital máximo do seguro obrigatório
não importou em decaimento quanto àquele pedido.
É verdade que o autor também pleiteava “correção
monetária do valor pago administrativamente”, pedido que foi desacolhido na
sentença e contra o qual ele não se insurgiu.
Tal quadro autorizava reconhecer a hipótese de
sucumbência recíproca, eis que o autor teve sucesso apenas quanto ao pedido
de indenização por invalidez.
Logo, caso era de se mandar cada parte arcar com
metade das custas e os honorários do patrono adverso.
Assim, fica mantida a condenação da ré ao pagamento
dos honorários no valor fixado na sentença, passando o autor a arcar com
honorários ao advogado da seguradora de igual valor, observada a gratuidade
processual.
Note-se que ante o reduzido valor da condenação a
verba honorária havia de ser fixada por equidade, conforme previa o artigo 85 §
8o do CPC, como de fato ocorreu, não se podendo dizer excessivo o valor então
arbitrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000622-24.2017.8.26.0210 -Voto no
4
Assim, para o fim indicado dá-se parcial provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator